Tribunal: STF
Processo: RE 490579
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ausência
   de prequestionamento da questão constitucional invocada no
   recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.